Tribunal: STF
Processo: Pet 7518
Classe: Pet
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-05-25
Data de publicação: 2018-05-25

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO EM PETIÇÃO. RECURSO ORDINÁRIO INTERPOSTO EM FACE DE ACÓRDÃO DO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL PROFERIDO EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. DESCABIMENTO. ERRO GROSSEIRO. FUNGIBILIDADE RECURSAL INADMISSÍVEL. PRECEDENTES.



    1. É firme a jurisprudência desta CORTE no sentido do descabimento de recurso ordinário previsto no art. 102, II, a e b, da CF/1988, e na parte final do art. 281 do Código Eleitoral, em face de acórdão do Tribunal Superior Eleitoral que decide agravo de instrumento em prestação de contas. 



    2. Evidenciado o erro grosseiro, sequer se permite a fungibilidade recursal. Nesse sentido: Pet 5166-AgR (Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 25/8/2015); Pet 5128-AgR (Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 15/4/2014); e AI 853967-AgR (Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 25/10/2012). 



    3. Agravo interno a que se nega provimento.